Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-17.2017.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Omissão não verificada na hipótese. Desnecessária oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Embargos rejeitados.